Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Mandado de Segurança no 1012207-02.2021.8.11.0000.
Impetrante: Walter Flavio Pereira.
Impetrado: Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Walter Flavio Pereira contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá que manteve a penhora incidente sobre valores depositados em conta poupança de titularidade do impetrante.
O impetrante sustenta e ilegalidade da decisão, em razão da impenhorabilidade da verba depositada em conta poupança.
Dessa forma, requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato coator. No mérito, pugna pela liberação da constrição dos valores.
Relatei.
Decido.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/09.
Para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (periculum in mora).
No caso, as alegações do impetrante, em princípio, não demonstram a relevância do fundamento invocado.
Analisando o processo 8039745-35.2018.811.0001, verifica-se que se encontra em fase de cumprimento de sentença com bloqueio via BacenJud de valores depositados em conta poupança de titularidade do impetrante, os quais não ultrapassam o valor de 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos moldes do art. 833, X, do CPC.
Por outro lado, a decisão impugnada apontou que o pedido está acompanhado apenas da ordem de bloqueio e documentos pessoais do impetrante, sem demonstrar, de forma inequívoca, que a conta, objeto de bloqueio, é única e exclusivamente utilizada para poupar dinheiro ou quiçá proveniente de salário, fato que descaracterizaria a sua finalidade e, por consequência, afastaria a impenhorabilidade suscitada.
A decisão encontra respaldo na jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios, vejamos:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - A conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. II - Se houver constatação de movimentações cotidianas na presente conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial. (TJMR. Des. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE RECURSO. BACEN-JUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. POUPANÇA DESCARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CORRENTES. MOVIMENTAÇÃO. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (TJRS. Mandado de Segurança No 71007523871, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 05/03/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão n.1101256, 07031427220188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Assim, ausente um dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, qual seja, o fumus boni iuris, outro caminho não há senão o indeferimento da medida.
Ante o exposto, INFERIDO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora